Tribunal: TJES
Processo: 0004724-63.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004724-63.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZALINA ALVES FERREIRA

APELADO: PATRICIA DE AZEVEDO STHEL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Patrícia de Azevedo Sthel e José Aguiar Ribeiro contra acórdão que reformou sentença favorável aos embargantes para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. Alegam omissão quanto à ausência de qualificação das partes na petição recursal e contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos probatórios dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à ausência de qualificação das partes na petição recursal; (ii) analisar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão quanto à ausência de qualificação das partes é sanada no voto, reconhecendo-se tratar de mera irregularidade que não ocasiona prejuízo ao processo ou às partes, sendo insuficiente para alterar o resultado do julgamento.

A alegada contradição é afastada com base na distinção entre contradição interna — que pode ensejar embargos — e suposta contradição entre acórdão e provas dos autos, a qual não se enquadra como vício sanável por meio de embargos declaratórios.

O acórdão impugnado apreciou de forma exaustiva o pedido de reintegração de posse e concluiu, de forma unânime, que os elementos probatórios favoreciam os recorridos, não se verificando omissão ou contradição interna.

A tentativa dos embargantes traduz pretensão de rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de qualificação das partes na petição recursal configura mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade processual.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna ao acórdão, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e os elementos de prova.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa já apreciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Patricia de Azevedo Sthel e Jose Aguiar Ribeiro, onde alegam a existência de omissão e obscuridade no acórdão de apelação cível que reformou a sentença que lhes era favorável.

Segundo os embargantes, não foi enfrentada questão atinente a ausência de qualificação das partes na petição recursal, bem como houve contradição entre o que restou decidido e os elementos de prova dos autos.

Pois bem.

Quanto a omissão sobre a ausência de qualificação das partes na petição recursal, vislumbro que de fato não foi enfrentada.

Entrementes, sanando tal vício, tenho que não há motivos para maiores elucubrações a respeito do tema, já que se trata de mera irregularidade, a qual não teve o condão de causar qualquer prejuízo ao processo, tampouco às partes.

Como se observa, os próprios embargantes quase nada falaram sobre o assunto na respectiva petição, demonstrando a ausência de importância da questão.

Noutra plana, quanto a contradição, penso que melhor sorte não socorre aos embargantes.

Como cediço, a contradição que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela denominada de interna, ou seja, entre os elementos do acórdão e não entre ele e as provas dos autos.

O acórdão objurgado enfrentou à exaustão a questão atinente a reintegração de posse e, à unanimidade, reconheceu que os elementos de prova existentes no processo albergariam a tese defendida pelos recorridos.

Esse fato, por si só, não conduz a conclusão de que os demais documentos apresentados foram olvidados, mas apenas que não foram hábeis ao intento dos embargantes.

Impende destacar que ao contrário do que os recorrentes suscitam, no acórdão objurgado apenas constou que o magistrado de instância primeva teria decidido a causa precipuamente, ou seja, com maior valor, com base na prova testemunhal, o que, por óbvio, não quer dizer que foi o único motivo e, tampouco, que este colegiado baseou-se somente nessa questão.

Basta uma leitura atenta do acórdão fustigado para que se alcance o entendimento acerca da melhor prova produzida pelos embargados.

Destarte, por qualquer dos ângulos que se analise a questão, não há como chancelar a tese recursal.

Diante desses fundamentos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente, para sanar a omissão quando a
alegação de
ausência de qualificação das partes na petição recursal, todavia, mantendo-se o desfecho tal como alcançado no acórdão de id. 15121588.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez